Tribunal: STF
Processo: RE 1289823
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Estado de Mato Grosso do Sul interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:
    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – MORTE DE DETENTO NAS DEPENDÊNCIAS DE UNIDADE PRISIONAL – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS – MÉRITO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – QUANTUM COMPENSATÓRIO MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CORREÇÃO MONETÁRIA CALCULADA PELO IPCA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. 
    01. Há interesse de agir quando o meio utilizado pelo autor é necessário e útil a sua pretensão. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. 
    02. A responsabilidade por morte de preso custodiado em unidade prisional é tanto do Estado, como da AGEPEN, configurando litisconsórcio passivo facultativo, cuja escolha cabe exclusivamente ao autor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 
    03. A hipótese de contradição entre fundamento e dispositivo não acarreta a nulidade da sentença, mas vício passível de correção. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 
    04. Aplica-se àqueles sob a custódia estatal a Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual a responsabilidade por danos oriundos de coisas ou pessoas perigosas sob guarda do Estado é objetiva. 
    05. O valor arbitrado a título de compensação por danos morais deve se ater a critérios como a extensão do dano, capacidade econômica das partes, finalidades punitiva e pedagógica da condenação, bem como às peculiaridades do caso concreto. 
    06. A indenização por dano estético deve ser mantida, ao se considerar a extensão das lesões e cicatrizes, bem como por não se subsumir ao dano moral, pois passível de identificação singular. 
    07. Nos casos de reparação por dano moral proveniente de ato ilícito de natureza extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, conforme a Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. 
    08. Como o assunto da demanda não ostenta natureza tributária, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos juros aplicados à caderneta de poupança (nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09) e a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. 
    Recursos não providos. ”
    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos para corrigir erro material na fundamentação do acórdão, sem alteração do resultado.
    Sustenta o recorrente violação do artigo 100, § 12°, e 102, § 2º da Constituição Federal. 
    Em 1º/5/20, o Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.
    Por meio de decisão monocrática, o Desembargador Substituto, deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido na íntegra, nos seguintes termos:
    “O acórdão analisou pretensão de compensação por danos morais e estéticos. Portanto, a hipótese se refere a condenação judicial em geral, pois incidirão juros moratórios, regidos pelo artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil); e correção monetária, calculada com base IPCA-e, desde o arbitramento. 
    Conforme mencionado no acórdão impugnado, há impossibilidade de uso da TR até 25/03/2015 e, após essa data, o IPCA-E, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu no Recurso Extraordinário repetitivo 870.947/SE, a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação à correção monetária. 
    Além disso, o Superior Tribunal de Justiça também fixou a tese no tema 905 no mesmo sentido do decidido. Logo, deve ser aplicado o IPCA-e, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período, desde a vigência da Lei 11.960/2009: 
    "as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: 
    a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; 
    b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; 
    c) no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E." STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620). 
    Ante o exposto, não há contrariedade à orientação do tribunal superior, motivo pelo qual é desnecessário o reexame da matéria com fundamento no art. 1.040, II, do CPC.”
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Decido.
    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente